Tribunal: TJSP
Processo: 1002778-39.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SOBRE A MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – DESCONTOS ADVINDOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL MEDIANTE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CABIMENTO – PROVA DOCUMENTAL DA ADESÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SOBRE A MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – DESCONTOS ADVINDOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL MEDIANTE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CABIMENTO – PROVA DOCUMENTAL DA ADESÃO DA PARTE AUTORA AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A SUA CONTA – CONTRATAÇÃO REGULAR – VÍCIO DE CONSENTMENTO NÃO EVIDENCIADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE INDICA DE MANEIRA CLARA E OSTENSIVA A MODALIDADE DA CONTRATAÇAO E A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.